Tribunal: TJDFT
Processo: 0731195-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0731195-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA APELADO: ANDREA DE ARAUJO FAUSTINO DESPACHO A parte recorrente não juntou aos autos a Guia de Recolhimento da União (GRU) e o comprovante de pagamento das custas judiciais. Por esse motivo, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora